Tribunal: TJBA
Processo: 8124055-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124055-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ITAQUARACI SILVESTRE SANTOS DAMASCENO e outros

Advogado(s)
:
LUZIMAGNO GOES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES AFASTADAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada pela apelada, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes empréstimos consignados, determinar a suspensão dos descontos, condenar o réu à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à autora; (ii) estabelecer se o banco é parte legítima para figurar no polo passivo; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade objetiva por empréstimos fraudulentos; (iv) verificar a configuração dos danos materiais e morais e os consectários legais; e (v) aferir a adequação das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a gratuidade de justiça porque o apelante não comprova alteração da condição de hipossuficiência da autora, pessoa idosa e diagnosticada com Alzheimer, cuja vulnerabilidade é acentuada.

4. Rejeita-se a ilegitimidade passiva, pois a instituição financeira, responsável pela administração da conta e do benefício previdenciário, detém o dever de garantir a segurança das operações, sendo suficiente a imputação de falha na prestação do serviço para legitimar sua presença no polo passivo.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no CDC.

6. Incumbe ao banco, diante da negativa de contratação, comprovar a regularidade do vínculo e das transações, ônus do qual não se desincumbe, conforme art. 373, II, do CPC.

7. A contratação digital desacompanhada de elementos técnicos mínimos de verificação (geolocalização, IP, biometria ou certificação idônea) não comprova a manifestação válida de vontade da consumidora.

8. A fraude praticada por terceiro insere-se no conceito de fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, não afastando a responsabilidade objetiva, conforme Tema 466 e Súmula 479 do STJ.

9. Demonstrada a inexistência de relação jurídica válida, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, como consequência do reconhecimento da irregularidade da cobrança.

10. Configura-se o dano moral quando descontos indevidos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa e enferma, superando mero aborrecimento, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00.

11. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade decorrente de ato ilícito.

12. Mantêm-se as astreintes fixadas em R$ 200,00 por dia, limitadas a R$ 10.000,00, por serem proporcionais e adequadas à efetividade da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por empréstimos fraudulentos realizados por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

2. Compete ao banco comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a existência do vínculo, especialmente em contratações digitais desacompanhadas de mecanismos seguros de autenticação.

3. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável, com juros de mora a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Tema 466.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8124055-29.2024.8.05.0001
em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
BANCO DO BRASIL S/A
e
ZELIA MARIA BISPO MUNIZ DE JESUS
, representada por seu curador ITAQUARACI SILVESTRE SANTOS DAMASCENO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA